Tribunal: TJBA
Processo: 8011756-28.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8011756-28.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
CELSO APOLONIO DA SILVA

APELADO: SIDINEI HONORIO ASSENCIO e outros

Advogado(s)
:
CELSO APOLONIO DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. APREENSÃO DE APARELHO CELULAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. TRANSPORTE INTERESTADUAL E ENVOLVIMENTO DE MENOR. EXCESSO DE PRAZO SUPERADO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pela Defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, em razão de ter sido identificado como condutor de veículo que transportava aproximadamente 218,29 kg de maconha, na companhia de adolescente, utilizando automóvel produto de crime e com sinais identificadores adulterados. A Defesa pleiteia o reconhecimento da nulidade da prova decorrente da apreensão de aparelho celular, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, a absolvição por insuficiência probatória e o relaxamento da prisão por excesso de prazo. O Ministério Público requer a reforma da dosimetria para majoração da pena-base diante da grande quantidade de droga apreendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é nula a prova decorrente da apreensão e análise de aparelho celular supostamente vinculado ao acusado; (ii) estabelecer se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão de alegada ausência de enfrentamento da tese defensiva; (iii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos delitos imputados; e (iv) verificar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração da quantidade de droga apreendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, conforme o princípio do pas de nullité sans grief, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal, inexistente no caso concreto.

O aparelho celular foi regularmente apreendido no interior do veículo durante a diligência policial que resultou na apreensão de grande quantidade de entorpecente, tendo sido posteriormente submetido à perícia mediante autorização judicial para acesso aos dados, o que permitiu identificar o acusado como usuário do aparelho.

Os documentos constantes dos autos, especialmente o Auto de Exibição e Apreensão e o laudo pericial telemático, comprovam a vinculação do aparelho celular à conta eletrônica do réu, com último acesso na data dos fatos, corroborando sua identificação como condutor do veículo utilizado no transporte da droga.

Não se verifica cerceamento de defesa, pois a sentença enfrentou expressamente a tese defensiva relativa à origem e titularidade do celular, apresentando fundamentação suficiente e adequada, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal.

O magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia.

A materialidade do delito restou comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelos laudos periciais que atestaram a apreensão de 218,29 kg de cannabis sativa contendo tetrahidrocanabinol.

A autoria encontra suporte nos depoimentos coerentes dos policiais que participaram da diligência, na apreensão da droga no veículo abandonado após fuga do condutor e nos elementos periciais que vincularam o celular encontrado ao acusado.

Os depoimentos de agentes policiais, quando prestados em juízo e em harmonia com o restante do conjunto probatório, constituem meio de prova idôneo para embasar condenação criminal.

A alegação de excesso de prazo resta superada com o encerramento da instrução criminal e a prolação de sentença condenatória, nos termos da Súmula 52 do STJ, além de permanecerem presentes fundamentos concretos para a manutenção da prisão preventiva.

A expressiva quantidade de entorpecente apreendida – superior a 200 kg de maconha – justifica a majoração da pena-base do crime de tráfico, à luz do critério de preponderância previsto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

As circunstâncias do crime também revelam maior reprovabilidade da conduta, diante da fuga em alta velocidade, trafegando na contramão e expondo terceiros a risco, circunstância que autoriza valoração negativa do vetor circunstâncias do crime previsto no art. 59 do Código Penal.

Mantêm-se as causas de aumento do art. 40, incisos V e VI, da Lei nº 11.343/2006, em razão do transporte interestadual da droga e do envolvimento de menor de idade na prática delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso defensivo desprovido e recurso ministerial provido.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento de nulidade processual no processo penal exige demonstração concreta de prejuízo, conforme o princípio do pas de nullité sans grief previsto no art. 563 do CPP.

2. A apreensão de aparelho celular durante flagrante e a posterior análise de seus dados mediante autorização judicial constituem prova lícita apta a subsidiar a identificação do autor do delito.

3. Os depoimentos de policiais que participaram da diligência, quando prestados em juízo e corroborados por outros elementos probatórios, possuem valor probatório suficiente para embasar condenação criminal.

4. A apreensão de grande quantidade de entorpecente autoriza a exasperação da pena-base do crime de tráfico, em observância ao critério de preponderância estabelecido no art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 563; CP, arts. 33, §2º, “a”, e 59; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 40, V e VI, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 796053/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, j. 19.03.2024; STJ, REsp nº 2148673/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 17.12.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 683747/SP, 4ª Turma, j. 13.02.2023; STJ, AgRg no HC nº 818672/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 16.05.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8011756-28.2025.8.05.0146, de
Juazeiro
/BA, em que figuram como apelantes/apelados
SIDINEI HONÓRIO ASSENCIO

e o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso da Defesa e DAR PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público, pelas razões dispostas no voto.